Tribunal: STF
Processo: ARE 1369273
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVOGAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 15/2010. AVERBAÇÃO DA PENDÊNCIA DA AÇÃO NAS MATRÍCULAS DOS LOTES DE EMPREENDIMENTO. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Além de não está prequestionado o art. 97 da Constituição Federal, dado como contrariado no recurso extraordinário, não há que se falar, na hipótese, em ofensa à cláusula da reserva de plenário ou à Sumula Vinculante 10, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal à luz da teleologia e da jurisprudência do Tribunal sobre a matéria.



    2. O STF possui firme orientação no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação ao art. 97 da CF, o que não se verificou na espécie.



    3. Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar nº 15/2010 e Decreto Municipal 706/2012), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.